Tribunal: TJSP
Processo: 1026879-44.2017.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1026879-44.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
EDUARDO SEDASSARI FILHO, é agravado JOSE CARLOS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026879-44.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 29814
2
Agravo Interno Cível no 1026879-44.2017.8.26.0224/50000
Agravante: Eduardo Sedassari Filho
Agravado: José Carlos de Araújo
Juíza: Beatriz de Souza Cabezas
Comarca: Guarulhos - 4a Vara Cível
Voto 29814
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que negou
seguimento
ao
recurso
de
apelação
por
ser
manifestamente inadmissível, em razão da deserção -
Ausência de argumentos novos capazes de alterar a
convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.

Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 153/154 que negou seguimento
ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, por ser
manifestamente inadmissível em razão da deserção.
O agravante, reiterando os mesmos
argumentos anteriores, sustenta a impossibilidade de arcar com os
custos do preparo, em razão do valor excessivo, afirmando que o não
conhecimento do recurso pelo não pagamento do preparo representa
restrição de acesso ao duplo grau de jurisdição e violação da garantia
constitucional da ampla defesa.
Pede o provimento do recurso para a
modificação da decisão recorrida.
É o relatório.
O inconformismo do agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026879-44.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 29814
3
encontra respaldo.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.
Constou da decisão agravada:
"O requerimento de diferimento do
pagamento para a final e o parcelamento foram indeferidos, por falta
de amparo legal, sendo determinado ao apelante que efetuasse o
recolhimento do preparo, em cindo dias, sob pena de deserção. O
despacho determinando o recolhimento do preparo, em cinco dias, foi
disponibilizado no DJE em 24.06.2019 (fls. 150), porém o apelante se
quedou inerte quanto ao recolhimento (fls. 151), operando-se a
deserção."
Nada
revela,
portanto,
eventual
desacerto da decisão ora recorrida, e inexistem argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Registre-se que não há que se falar em
desrespeito ao princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário ou
violação da garantia da ampla defesa, uma vez que o benefício da
justiça gratuita, tal como previsto na Carta Magna, deve ser concedido
às partes que comprovem a insuficiência financeira, de sorte que
bastava ao agravante cumprir o despacho judicial e trazer aos autos
documentos comprobatórios de sua necessidade, do que não se
desincumbiu.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e diante da insistência do recorrente
em litigar contra fatos incontroversos, de rigor a condenação do
agravante na pena prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026879-44.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 29814
4
Processo Civil, fixando-se multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ R$ 34.794,86, em julho de 2017.